Tribunal: TJDFT
Processo: 0715239-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR LATROCÍNIO. PROGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.o 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LACUNA LEGAL. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado com resultado morte, o resgate da fração de 50% (cinquenta por cento) da pena para o apenado primário, e 70% (setenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte.
2. Diante da lacuna legal, para o condenado por latrocínio consumado, reincidente em delitos comuns (não hediondos ou equiparados), impõe-se aplicar o requisito temporal de 50% (cinquenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte (art. 112, inc. VI, aliena “a”, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.
3. Agravo conhecido e desprovido.